Tribunal: TJMT
Processo: 1011748-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jucelio da Silva Mota, contra ato do Exmo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru/MT que decretou a prisão preventiva do Paciente, pela suposta autoria dos crimes de Vias de Fato, Lesão Corporal, Ameaça e Dano, no âmbito da violência doméstica.
Alega o Impetrante: a) fundamentação inidônea do decreto constritivo, ante a ausência dos pressupostos; b) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e c) risco de contaminação pelo COVID-19, motivos pelos quais, pugna, liminarmente, pela expedição de alvará de soltura em favor do Paciente. No mérito, espera a concessão da ordem em definitivo.
Anexou documentos (Id’s 44891457 a 44891465).
Eis a síntese do necessário.
Extrai-se dos autos que, no dia 16.2.2020, na residência da vítima, localizada na rua das nações, n.o 774, bairro Cruzeiro, Jauru/MT, Jucelio da Silva Mota, prevalecendo-se das relações domésticas, praticou vias de fato em face de sua companheira Adriele Pocidonio de Souza, desferindo-lhe empurrão e tapas (art. 21 da LCP) - FATO 1;
FATO 2. No dia 17.2.2020, por volta das 18hs, na residência da vítima, localizada na rua das nações, n.o 774, bairro Cruzeiro, Jauru/MT, Jucelio, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua excompanheira Adriele, causando-lhes lesões corporais (art. 129, § 9o do CP c/c Lei 11.340/06);
FATO 3. Na mesma data e local, Jucelio, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou, com uma faca, causar mal injusto e grave a Adriele, sua ex-companheira, dizendo que iria matá-la (Art. 147 do CP, c/c Lei 11.343/2006);
FATO 4. No mesmo local, data e hora, o denunciado Jucelio, pelo motivo egoístico de não aceitar a separação de Adriele, destruiu 1 TV marca OAC de 43 polegadas, 3 aparelhos celulares e 3 colônias da marca Boticário, pertencentes à Adriele e à sua filha Wanda Silva Poncidonio (art. 163, IV do CP).
I – Ausência de fundamentação da decisão e dos pressupostos válidos à decretação da prisão preventiva
Alega o Impetrante, que o decreto da prisão preventiva do Paciente não tem substrato legal, uma vez que lhe faltam os pressupostos, especialmente o abalo à ordem pública. Alega ainda, que o crime que lhe está sendo imputado não preenche o requisito da pena máxima em abstrato de 4 anos, considerando que não descumpriu medida protetiva em relação à vítima, pois não existiam antes do fato em comento.
A priori, o inconformismo não prospera.
Pude observar do decreto atacado (Id 44891461) que o Magistrado a quo decretou a prisão preventiva, baseando o decisum na gravidade concreta do delito, justificando a necessidade da prisão para a garantia da ordem púbica, representado pelo risco da reiteração delitiva, em procedimento devidamente fundamentado.
O Magistrado consignou a existência da materialidade delitiva e indícios de autoria, considerou que o Paciente possui registros antecedentes por Roubo e Receptação, sendo que empreendeu fuga do distrito da culpa em relação a tais delitos, e ainda, responde a um executivo de pena.
Em que pesem as alegações defensivas, tais assertivas não se sustentam, pois, de fato, em consulta aos antecedentes criminais acostados ao Id 44891457, verifica-se que o Paciente, além dos registros de autoria aos crimes apontados pelo Juiz a quo, de Receptação e Roubo, ainda possui anotações anteriores por responder por estelionato, privação de liberdade pessoal, homicídio, crimes de trânsito, bem como, outros delitos no âmbito da violência doméstica.
À vista disso, ao que parece, a soltura de Jucelio representaria risco de reiteração delituosa, como tem entendido os tribunais superiores, que não exigem, para o exame da necessidade da custódia processual que haja sentença condenatória com trânsito em julgado.
A propósito, o Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas é bastante claro sobre o tema: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Assim, neste juízo de cognição sumária, verifico possível abalo à ordem pública, que justificou o decreto cautelar do Paciente, considerando o perigo de reiteração criminosa diante do registro criminal que possui.
Ademais, não constato teratologia na decisão atacada, pois foi fundamentada na conduta imputada ao Paciente que, em tese, desvela extremada ousadia e acentuada periculosidade, concernente em delitos no âmbito da violência doméstica, dentre os quais o de ameaça contra a vida de sua ex-companheira.
Também não subsiste a alegação de que o crime pelo qual foi denunciado afasta o requisito para constrição cautelar, em razão da pena abstrata cominada ser inferior a 4 anos, uma vez que, em verdade, o Paciente foi denunciado por 4 delitos (Vias de Fato, Lesão Corporal, Ameaça e Dano). Assim, estando diante de concurso de crimes, certo é que a pena máxima abstrata ultrapassa o requisito mínimo exigido em Lei para decretação da prisão preventiva.
Portanto, ainda que o Impetrante alegue que estão ausentes os pressupostos da segregação cautelar do Paciente no delito ora lhe imputado, o Magistrado consignou de forma clara o cometimento do delito, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, não havendo, a priori, que falar em fundamentação inidônea, ou ainda, a ausência dela.
II – Das medidas cautelares diversas
Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
III – Do isolamento social decorrente da COVD-19
Finalmente, cumpre salientar que a recomendação de isolamento social não traduz argumento forte o bastante para que a custódia cautelar seja revogada ou substituída por prisão domiciliar.
Primeiro, porque o Impetrante não apontou qualquer suposta comorbidade sofrida pelo Paciente.
Segundo, porque a preocupação em contrair o COVID-19 não é exclusiva do Paciente ou das pessoas que estão recolhidas em unidades prisionais, mas de todos os terráqueos que tiveram as rotinas, as relações de trabalho e interpessoais e a mobilidade de ir e vir abruptamente alteradas e/ou reduzidas desde a instalação da pandemia.
Terceiro, porque na contramão do alegado no writ, a unidade prisional em que o Paciente está recolhido vem sendo frequentemente higienizada com uma solução à base de água sanitária, sem contar que os agentes penitenciários passaram a utilizar equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades públicas têm tratado, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas que estão cumprindo penas nos estabelecimentos prisionais.
Quarto, porque o impetrante sequer trouxe elementos que comprovassem eventual proliferação do COVID-19 na unidade prisional em que o Paciente está recolhido ou a insuficiência das medidas até então adotadas para evitar a propagação no meio carcerário (restrição de visitas, reforço na higienização, utilização de equipamentos de proteção etc.).
E quinto, porque o Paciente não atende às condições descritas na Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda o benefício apenas a quem está cumprindo pena em regime aberto ou semiaberto ou, embora preso, tenha sido diagnosticado com o vírus decorrente da COVID-19.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ao paciente, estabelecer medidas alternativas ao cárcere ou até mesmo a prisão domiciliar.
Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro inidoneidade na fundamentação na decisão atacada, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator